Tribunal: TJDFT
Processo: 0757580-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PREJULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. INJÚRIA. CARACTERIZAÇÃO. RETORSÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Querelante em face da sentença que rejeitou a Queixa-Crime, visto que "não restou evidenciada a intenção inequívoca do Querelado, com sua conduta, em atingir a honra da Querelante, eis que não demonstrado para o momento o animus injuriandi, requisito necessário à aferição do dolo específico para configuração do delito ora em apuração".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53951376). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte Querelante alega que "no dia 15/08/2023, por volta das 14h30min, no interior do Condomínio da SHCS, Q. 215, Bloco J, sem qualquer motivo aparente, mas com vontade livre e consciente de injuriar e ofender a dignidade e o decoro da Apelante, ao avistar a mesma, o Apelado disse que: 'quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece'. (...) Ao ser questionado sobre a ofensa, o Apelado mandou que a Apelante fosse tomar no cu, a chamando de vagabunda e em seguida mandando que calasse a boca, tendo a mesma apenas retribuído as ofensas, mais uma vez sem entender as razões das agressões verbais que vem sofrendo, porque essa não foi a primeira vez que foi ofendida pelo mesmo". Sustenta a ocorrência de prejulgamento por parte da eminente magistrada ao concluir que as ofensas a ela dirigidas "teriam sido em retorsão às ofensas que recebeu da Apelante". Aduz que lhe "foi cerceado do direito de provar uma vez que seu pedido de antecipação de provas, consistente na extração das filmagens das câmeras de monitoramento do condomínio, pelas quais poderia facilmente se comprovar o alegado". Declara, quanto ao policial que afirmou em ocorrência policial a ausência de áudio nas câmeras de filmagem do dia dos fatos, que a ele não cabia tal assertiva, vez que, naquela oportunidade, não havia comparecido ao local dos fatos. Alega que as investigações policiais encontram-se paralisadas e que "a mesma autoridade instruiu a ocorrência policial com relatos de testemunhas da parte contrária que sequer presenciaram os fatos, o que deve ter colaborado para levar o juízo a erro em determinar o arquivamento do feito". Acrescenta que "a certeza ou não de que houve o animus injuriandi, requisito necessário à aferição do dolo específico para configuração do delito ora em apuração, somente seria possível com a instrução do feito, conferindo a Apelante o direito de produção de provas, que lhe foi negada, e ao Apelado o princípio do contraditório, ainda quando não é a primeira vez que a mesma é ofendida". Cita dispositivo do Código de Processo Penal e diz que as "as câmeras de segurança, instaladas na área social do condomínio, capturaram as ofensas perpetrada pela Apelada contra a honra da Apelante, único meio de prova no momento disponível, que restou indeferido com o julgamento prematuro do feito". Por fim, alega restar "evidente o cerceamento de defesa, com a negativa de produção de provas antecipadas, a violação ao devido processo legal e o prejulgamento do feito, sem a devida instrução processual, devendo a r. Sentença ser reformada", deferindo-se "a produção antecipada das provas consistente na extração das filmagens das câmeras de monitoramento onde se deram os fatos, com o conseguinte prosseguimento da Queixa Crime até seu final deslinde".

4. Em contrarrazões (ID 53951384), a parte Querelada aduz que "a apelante possui conduta antissocial no condomínio com outros moradores, bem como com os prestadores de serviço da portaria e limpeza. Após o apelado ter presenciado as colaboradoras do condomínio chorando, dizendo que não aguentavam mais ser maltratadas e humilhadas pela senhora Lucimar, fez contato com o síndico narrando o acontecido, ocasião em que foi decidido que a moradora seria notificada, e seria exarada a respectiva advertência, visto ser reiterada a alegação de maus tratos e humilhação sofrida pelas colaboradoras do condomínio". Acrescenta que, "Depois desse dia, a moradora supracitada começou a destratar o apelado e a sua família, não respondia aos cumprimentos de civilidade, passou a fazer gestos quando se encontravam nas áreas comuns do prédio, até o dia em que proferiu palavras de baixo calão na presença de sua família e sua filha de apenas 3 anos de idade". Quanto à expressão "quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece", defende que a disse, de fato, porém, dirigida à sua esposa, na presença de sua filha, quando, a apelante, logo após, adentrou no elevador, a ouviu e replicou "que para ela estava muito ruim porque acabava de encontrá-los". Diz que a "moradora, sem saber do assunto tratado entre o casal, responde como se para ela fosse direcionada a frase, o que não foi. Após esse momento, a esposa do apelante retruca, eis que cansados da forma como sempre são tratados ao se encontrarem com a referida moradora nas áreas comuns, instante em que começa a discussão entre os três". Informa "que a esposa pedia para que ela parasse com a gritaria e xingamentos e pediu respeito, pois estava na presença de uma criança de 3 anos, e aí ela gritava: 'seu esposo é um safado, escroto...' dentre outras palavras de baixo calão". Expõe que "possui bom relacionamento com todos os moradores e colaboradores do condomínio, jamais se envolvendo em qualquer discussão, bem como não possui qualquer tipo de conduta desabonadora no condomínio em que habita". Menciona que as imagens das câmeras foram entregues pelo síndico do condomínio à Querelante e que, de sua parte, não houve "a vontade de ofender a honra subjetiva da apelante, mas tão somente o animus defendendi, ou seja, a vontade de defender a sua família em uma discussão acalorada, o que não caracteriza o delito do art. 140 do Código Penal". Reitera que Novamente declara que a discussão foi "acalorada, com ofensas de ambas as partes, sem qualquer intenção do apelado (sic) de ofender a honra subjetiva, mas apenas se defendendo (retorsão) das palavras e gestos feitos pela apelante. Menciona "que para o enquadramento dos crimes contra a honra exige-se o dolo específico , isto é, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que o apelado estava apenas defendendo a si mesmo e a sua família de uma provocação feita pela apelante". Por fim, assegura que "não está configurada a justa causa para desencadear o prosseguimento da ação penal privada diante da ausência de intenção específica de ofender a honra da apelante" e que "a sentença deve ser mantida na sua integralidade e está incólume de vícios a merecer qualquer reparo".

5. O Ministério Público, ao ID 53951386, deu-se por ciente da interposição do recurso, da apresentação das contrarrazões e nada requereu.

6. Passo a analisar as teses alegadas pela Querelante de prejulgamento e cerceamento de defesa. Pois bem, "O prejulgamento se caracteriza quando o juiz faz afirmação intempestiva de ponto de vista sobre o caso concreto, ou seja, sobre os fatos da causa que se encontra sob julgamento e ainda não foi julgada". (TJ-MG - AC: 10024131200552002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 21/09/2016, Data de Publicação: 27/09/2016). Dos autos, infere-se que a eminente Juíza do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em nenhum momento manifestou-se intempestivamente sobre o caso em concreto, sendo que, no momento processual adequado, ante a ausência de justa causa à persecução penal, rejeitou a Queixa-Crime e determinou o arquivamento do feito, conforme o disposto no art. 395, inciso III, do CPP. Quanto ao cerceamento de defesa, saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, a Querelante sustenta que a extração das filmagens das câmeras de monitoramento do condomínio comprovariam suas alegações. Contudo, conforme a r. sentença, a produção antecipada de tal prova "não se mostra adequada, tendo em vista que a disponibilização das imagens não poderá trazer a certeza necessária de como se deram os fatos e de quem deu início as supostas ofensas, já que como informado pela autoridade policial na ocorrência policial supracitada, as imagens das câmeras não são providas de áudio (grifei), o que seria imprescindível para o deslinde do presente feito". Assim, diante da inutilidade da utilidade da referida prova ao presente caso, a magistrada considerou as demais provas trazidas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em cerceamento de defesa.

7. Em primeiro lugar, verifica-se o despacho de ID 53950858 que determinou a intimação da Querelante para recolher as custas iniciais, no prazo de 3 dias, sob pena de deserção. Tendo em vista a petição, a guia e o comprovante de pagamento de IDs 53951359, 53951360 e 53951361, respectivamente, outro despacho foi proferido ao ID 53951363, para que, no prazo de 5 dias, a Querelante providenciasse a retificação do recolhimento das custas iniciais. Tal determinação foi atendida aos IDs 53951368, 53951369 e 53951370.

8. Na situação dos autos, de fato, conforme a r. sentença, "não restou evidenciada a materialidade delitiva ou sequer a intenção do Querelado em ofender a honra da Querelante, quando supostamente lhe dirigiu palavras ofensivas, tais como 'vai tomar no cú', 'vagabunda', além de lhe mandar calar a boca. Isso porque, ao que se extrai dos autos, notadamente pelo registro da ocorrência policial no. 5.329/2023 – 1a DP (ID. 174626768), as ditas ofensas proferidas pelo Querelado em desfavor da Querelante teriam sido realizadas em retorsão às ofensas que o Querelado entende que teriam sido supostamente realizadas pela Querelante em seu desfavor. Nas declarações prestadas pelo Querelado na delegacia de polícia, disse que encontrou com a Querelante no condomínio e esta o teria xingado de 'safado', 'escroto', 'filho da puta' e 'sem vergonha', tendo somente retrucado tais ofensas. A Querelante, por sua vez, informa que quem teria iniciado ofensas contra si teria sido o Querelado e esta também apenas teria retrucado as ditas ofensas, no entanto, não apresentou qualquer testemunha para comprovar o alegado. Como cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. No caso em testilha, a Querelante, embora tenha relatado ofensas contra si proferidas pelo Querelado, não instruiu os autos sequer com provas indiciárias do alegado, além de ter afirmado que não houve testemunhas que presenciassem os fatos" e as filmagens, como dito, 'não são providas de áudio'. (grifei) (...) Assim, a teor do § 1o, do artigo 140, do Código Penal, o juiz poderá deixar de aplicar a pena quando o ofendido tiver, de forma reprovável, provocado diretamente a injúria e no caso de retorsão imediata que consista em outra injúria. No caso dos autos há dúvidas razoáveis de quem teria dado início às ofensas ocorridas entre as partes e não há outras provas que possam esclarecer como se deram os fatos". Logo, tais ofensas que ocorreram durante discussão, sobretudo quando, reciprocamente, autor e vítima proferiram palavras ofensivas antes (provocação) e depois (retorsão), mesmo que antes ou depois umas ou outras tenham sido de conteúdo menos agressivo, não se revestem dos elementos necessários à caracterização do crime de injúria. Carecem do necessário animus injuriandi.

9. "Ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas- incitando um ao outro -, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa” (STF, Primeira Turma, AP926/AC, Relatora: Min. Rosa Weber, 6 de novembro de 2016. Disponível em https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12150815>. Acesso em: 17 de mar. de 2024)"

10. Bem assim, como bem dito na sentença de mérito, infere-se, a partir dos fatos, um desentendimento anterior entre Querelante e o Querelado, "gerando uma alteração de ânimos entre estas, o que, a princípio, afasta o elemento subjetivo do tipo penal ora em apuração, qual seja, o dolo específico para tal". De fato, "não restou evidenciada a intenção inequívoca do Querelado, com sua conduta, em atingir a honra da Querelante, eis que não comprovado o animus injuriandi, requisito necessário à aferição do dolo específico para configuração do delito ora em apuração".

11. Com efeito, demonstrada a ausência de justa causa, incabível o pedido de abertura de instrução probatória e correta a rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.